Tribunal: TJSP
Processo: 0028246-28.2010.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação – Receptação, Adulteração de sinal identificador de veículo automotor e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigos 180, §1o, artigo 311, caput, ambos do Código Penal, e artigo 12 da Lei no 10.826/03, na forma do concurso material (artigo 69 do CP)) – Sentença condenatória – Preliminar afastada – Mérito - Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Credibilidade da

Ementa:
Apelação – Receptação, Adulteração de sinal identificador de veículo automotor e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigos 180, §1o, artigo 311, caput, ambos do Código Penal, e artigo 12 da Lei no 10.826/03, na forma do concurso material (artigo 69 do CP)) – Sentença condenatória – Preliminar afastada – Mérito - Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Receptação - Conjunto probatório suficiente a demonstrar a aquisição do bem com ciência de sua origem ilícita – Dolo caracterizado – Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado - Recurso não provido.